Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DAS DROGAS. REINCIDÊNCIA. “QUANTUM” DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar em violação de domicílio quando há fundadas razões para ser tomada a medida extrema. Os policiais receberam notícia em outra operação sobre a traficância de dois dos réus e das regiões em que atuavam, realizaram investigações preliminares, campanas e registraram movimento de entrada e saída deles da casa de um dos dois e da terceira ré com objetos tendentes a indicar a presença de maconha, e colheram evidências do depósito dos entorpecentes nas três casas, de modo a autorizar as invasões domiciliares.
2. Tendo em vista que os réus tinham em depósito grande quantidade de maconha (mais de 10kg), dividida nas suas casas, com o mesmo propósito e vínculo, destinadas à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida de rigor, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
4. Comprovado que o réu possuía no interior do seu armário, localizado no seu quarto, uma arma de fogo de uso permitido, municiada com quatro cartuchos, sem autorização para tanto, não há falar em absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
5. A quantidade da droga apreendida é apreciada como critério autônomo de fixação da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Apreendidos mais de 10kg (dez quilos) de maconha, o que representa quantidade exorbitante, suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários, justifica-se o incremento da pena-base.
6. A confissão informal feita por uma das rés aos policiais de que as drogas armazenadas em sua residência não lhe pertenciam, mas que as guardava a pedido de terceiros, deve ser considerada na segunda etapa da dosimetria da pena.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que é necessário o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício. Ademais, a incidência simultânea da agravante da reincidência e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
9. Embora o “quantum” da pena do crime de tráfico de drogas tenha sido estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), trata-se de réus reincidentes, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.